Tribunal: TJBA
Processo: 8007713-55.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007713-55.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ESTADO DA BAHIA e outro

Advogado(s)
:

APELADO: ITAMARA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO ORDINÁRIA, PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA
e do município de itabuna
.
VERBA PÚBLICA. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

e
M
f
AVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

EFEITO VINCULANTE DO JULGADO DO STF, NO RE 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 1.002.

VERBA ADVOCATÍCIA. IMPOSSIÇÃO. POSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8007713-55.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS
, pelas razões abaixo alinhadas.

Data do sistema